Tribunal: TJDFT
Processo: 0051759-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0051759-89.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO JALES, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ESPÓLIO DE GUILHERME HAMU ANTUNES, PAULO MACHADO GUIMARAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por CARLOS ALBERTO JALES, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO MACHADO GUIMARÃES e ESPÓLIO DE GUILHERME HAMU ANTUNES, ora réus/apelantes, as quais têm por objeto a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo a quo em ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), este o autor/apelado. Da análise dos autos remetidos a este Segundo Grau de Jurisdição, extrai-se que o órgão ministerial, autor da ação de improbidade administrativa da qual resultou a r. sentença condenatória desfavorável aos réus/apelantes, entabulou com estes um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), instrumento balizado pelas normas postas ao art. 17-B da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), in verbis: Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) I - o integral ressarcimento do dano; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 1o A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, cumulativamente: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 2o Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 4o O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 5o As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 6o O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 7o Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) Da exata dicção da norma legal supracitada, extrai-se que a eficácia do ANPC firmado entre as partes da ação de improbidade de origem, depende, diretamente, de homologação judicial, nos termos do art. 17-B, § 1o, inciso III, da Lei n. 8.429/1992. Nesse sentido, verificado que a composição entabulada atende aos requisitos legais e que o Ministério Público, legitimado processual para a busca de reparação de danos coletivos causados por atos de improbidade administrativa, requer a referida homologação com vistas ao início da execução dos termos acordados no indicado ANPC, faz-se necessário deferir o pedido do ilustre Parquet, com a consequente extinção do feito. Posto isso, autorizada pelos teores do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), HOMOLOGO o Acordo de Não Persecução Cível firmado entre as partes (ID Num. 37302339; ID Num. 37302340), com fulcro no art. 17-B, § 1o, inciso III, da Lei n. 8.429/1992. Ato contínuo, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Conforme constante à cláusula 5.3 do ANPC o qual passa a homologado, certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e, na sequência, arquive-se o feito (ID Num. 37302340 – pág. 11). Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2022 17:56:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora